Tribunal: TJES
Processo: 5003426-68.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003426-68.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA MACIEL OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5003426-68.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADA: MARIA MACIEL OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica da qual se originam os descontos previdenciários, uma vez que deixou de juntar aos autos a íntegra do contrato, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbe por força do art. 373, II e 400, I, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC.

3.
Conforme jurisprudência do c. STJ, “Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. No caso, apesar da impugnação formulada pelo consumidor, a instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura constante do contrato.

4.
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor (Súmula nº 479 do STJ).

5.
Consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

6.
Houve, todavia, modulação dos efeitos do referido julgamento, a fim de que se aplique apenas às cobranças indevidas posteriores à publicação do aresto (30/03/2021).

7.
Na esteira da jurisprudência deste eg. TJES, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor aposentado enseja dano moral in re ipsa, não cabendo falar em mero aborrecimento.

8.
O valor indenizatório arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 5.000,00) revela-se razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta da instituição bancária e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando em patamar compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003426-68.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: MARIA MACIEL OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Conforme relatado, o apelante se insurge em face de r. sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos moais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar a inexistência de relação jurídica e do débito decorrente do contrato de empréstimo nº 320339225-5; e (ii) condenar a ré a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, bem como a pagar R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.

A r. sentença ainda determinou a compensação entre os valores oriundos da condenação da apelante e a cifra depositada na conta bancária da parte autora (R$ 221,91).

Nesse contexto, o apelante requer a reforma da r. sentença, sob as seguintes razões: (i) houve legítima contratação por parte da autora, devendo prevalecer a força obrigatória do contrato e a boa-fé; (ii) foi depositado R$ 221,91 na conta bancária da parte autora; (iii) é descabida a repetição do indébito em dobro, tendo em vista a ausência de má-fé da ré; (iv) inexiste dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento; e (v) o valor indenizatório fixado é exorbitante e merece minoração.

A r. sentença merece reforma.

Em primeiro lugar, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, tendo em vista que, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII, tendo em vista a verossimilhança das alegações autorais e sua hipossuficiência em face do fornecedor de serviços.

Fincada essa premissa, tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício previdenciário, cabe ao fornecedor de serviços, ora apelante, a comprovação do vínculo contratual,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO COM INCAPAZ – VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em regra, a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário
. 2. (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003335-11.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/02/2022)

Dos autos se depreende que, conquanto o apelante afirme a existência de vínculo contratual, não produz prova suficiente de que tenha sido a apelada quem efetivamente contratou o empréstimo aludido no contrato nº 320339225-5.

Em primeiro lugar, porque acostou aos autos apenas extrato simplificado do instrumento contratual, mesmo após ter sido determinada, pelo Juízo
a quo
, a juntada do contrato em sua íntegra (id. 6738357), situação que reforça a narrativa autoral, consoante entendimento deste eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Além disso, considerando-se que a apelada impugnou a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual apresentado, recaía sobre o apelante o ônus da prova de sua autenticidade, consoante jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)
."(...) (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

Todavia, o apelante se quedou inerte em face do comando decisório saneador (id. 6738357), que determinou a juntada do contrato na íntegra, razão pela qual não se desincumbiu do ônus da prova da existência da relação jurídica, por força do art. 373, II e 400, I, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC.

Ainda que assim não fosse, é possível inferir significativa distinção entre a assinatura constante do contrato (id. 6725370) e aquela disposta no documento de identificação da apelada (id. 6725344), circunstância que sinaliza a ocorrência de fraude e impõe a responsabilidade da instituição financeira, por força do disposto na Súmula nº 479 do STJ (“A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor”).

Desse modo, escorreita a r. sentença ao reconhecer a falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC) e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva do fornecedor a reparar integralmente os danos sofridos pelo consumidor.

Em relação aos danos materiais, estão comprovados os descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada (id. 6725350, 6725351, 6725357 e 6725358), sendo imperativa a repetição do indébito.

A esse respeito, é cediço que o c. STJ sedimentou o entendimento de que repetição do indébito em dobro independe de prova da má-fé do fornecedor, bastando comportamento contrário à boa-fé objetiva, tendo sido fixada a seguinte Tese: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

Todavia, houve modulação dos efeitos do referido julgamento, a fim de que se aplique apenas às cobranças indevidas posteriores à publicação do aresto (30/03/2021).

A esse respeito, vale conferir a jurisprudência do eg. TJES:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso concreto em que a instituição financeira induziu a consumidora a erro na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, em vez do empréstimo garantido por consignação. 2. Não restando demonstrado que a consumidora tinha efetiva ciência de que estava contratando um cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, configura-se violado o dever da instituição financeira de informação e transparência na relação contratual, bem como da boa-fé objetiva. 3.
A Corte Especial do STJ adotou a tese de que [...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...] (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor
. 4. As inquietações e os dissabores suportados pela consumidora, as condições sócio-econômicas do ofensor e o caráter inibidor e compensatório justificam a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo inviável a revisão para a redução. 5. Recurso parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0021575-37.2020.8.08.0011, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/01/2024)

Assim, considerando-se que, no caso dos autos, os descontos indevidos (id. 6725350, 6725351, 6725357 e 6725358) ocorreram tanto em período anterior quanto posterior à data estabelecida pelo c. STJ como termo inicial de aplicação da Tese fixada (30/03/2021), cumpre esclarecer que (i) em relação aos descontos efetivados até 30/03/2021, a repetição deverá ocorrer na forma simples; e (ii) no tocante aos descontos posteriores a 30/03/2021, a repetição será em dobro.

No que diz respeito aos danos morais, configuram-se
in re ipsa
diante dos descontos indevidos que privam o consumidor/aposentado de sua verba alimentar, notadamente no presente caso, em que a apelada é pessoa idosa e enferma (id. 6725344, 6725348, 6725349).

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. III. Na hipótese, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo a quo, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação. IV.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. V.
Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021100024500, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira. 2)
O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00), verifica-se que que o valor arbitrado se afigura razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela apelante e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, conforme se denota dos arestos acima colacionados.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples em relação aos descontos promovidos até 30/03/2021, mantendo incólume a r. sentença em seus demais termos, inclusive quanto ao cabimento da repetição, em dobro, dos descontos posteriores a 30/03/2021.

É como voto.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)